Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. ACESSO GRATUITO AO TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EPILEPSIA. PERÍCIA TÉCNICA SIMPLIFICADA. ENQUADRAMENTO LEGAL.

I – A autora não preenche os requisitos legais para concessão do passe livre, visto que apurado em prova técnica simplificada, mediante oitiva da médica que a acompanha, que ela é portadora de epilepsia tratável, não incapacitante e necessita de acompanhamento para desenvolvimento das atividades diárias apenas em razão da idade, visto que tem 10 anos. Não há subsunção do quadro clínico à hipótese prevista no art. 1o, §1o, inc. IV, da Lei Distrital 566/94, regulamentada pelo Decreto 20.566/99. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido.

II – Apelação desprovida.